Tribunal: TJMT
Processo: 1024938-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RAC. No 1024938-09.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Dou-me por suspeita para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 145, §1o do CPC/15.
Encaminhe-se ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora